Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-67.2022.8.11.0031
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000399-67.2022.8.11.0031
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADO: MANOEL CASSIANO BEZERRA
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material existente entre o teor do acórdão prolatado e a respectiva certidão de julgamento.
O acórdão de Id. 307506378 consignou, de forma expressa, o provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante.
A certidão de julgamento, entretanto, indicou, equivocadamente, o desprovimento do referido recurso, configurando erro material.
O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.
Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para correção do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000399-67.2022.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (EMBARGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de corrigir erro material existente entre o teor do acórdão prolatado e a respectiva certidão de julgamento.

O acórdão de Id. 307506378 consignou, de forma expressa, o provimento do recurso de apelação interposto pelo embargante.

A certidão de julgamento, entretanto, indicou, equivocadamente, o desprovimento do referido recurso, configurando erro material.

O artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção de erro material, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.

Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para correção do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000399-67.2022.8.11.0031

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGADO:

MANOEL CASSIANO BEZERRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
, em face do v. acórdão de Id. 307506378 que, por unanimidade
, proveu o recurso interposto.

Em suas razões recursais, o embargante alega evidente contradição, uma vez que, na ementa do acórdão, consta que, por unanimidade, o recurso foi desprovido, enquanto, no dispositivo, restou consignado o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Assim, há patente contradição entre a ementa e o dispositivo do julgado, o que compromete a sua coerência e clareza, gerando insegurança jurídica quanto ao real resultado do julgamento.

Desta forma, requer que
“sejam conhecidos os presentes Embargos de Declaração, porque próprios e tempestivos, para analisar as questões ora apresentadas, acolhendo-os para sanar o erro material aqui demonstrado”
(sic).

Embora devidamente intimado, o embargado não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra o acórdão proferido nos autos da apelação cível de no. 1000399-67.2022.8.11.0031.

Sustenta o embargante que a certidão de julgamento, lançada sob o Id. 307264909, diverge do efetivo conteúdo do acórdão de Id. 307506378, pois enquanto esta última registra corretamente o provimento do recurso de apelação, a primeira certificou que o recurso teria sido desprovido, revelando evidente erro material.

Analisando os autos, de fato, observa-se incompatibilidade entre a certidão de julgamento e o conteúdo decisório do acórdão. Conforme documento de Id. 307506378, restou deliberado, por unanimidade, o
provimento do recurso
de apelação interposto pelo Banco BMG S/A, reformando-se a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Ocorre que a certidão de julgamento expedida (Id. 307264909) registrou equivocadamente que o recurso foi
desprovido
, o que não condiz com a conclusão do acórdão, consubstanciando, portanto, um vício de natureza material.

O erro material, assim caracterizado, é passível de correção a qualquer tempo, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, inclusive mediante provocação das partes por meio de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada, a exemplo do julgado proferido por esta Corte no seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CERTIDÃO DE JULGAMENTO - CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.”
(TJMT – N.U 1002474-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI, julgado em 18/07/2022)

Importante ressaltar que a presente correção não importa em modificação no conteúdo da decisão judicial e, portanto, não possui efeito infringente, tratando-se apenas de adequação formal do ato acessório ao julgado principal.

Com efeito, acolhem-se os embargos de declaração exclusivamente para fins de corrigir o erro material constante na certidão de julgamento de Id. 307264909, a qual deverá ser retificada, para constar que o recurso de apelação foi PROVIDO, por unanimidade de votos, nos termos do acórdão de Id. 307506378.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, para corrigir o erro material verificado na certidão de julgamento de Id. 307264909, retificando-se o registro para que conste que o recurso foi
PROVIDO
, por unanimidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025